Tribunal: TJPA
Processo: 0817768-65.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0817768-65.2025.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: JACQUELINE CAMPOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Ação rescisória. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Cômputo de período laborado sob vínculo temporário. Acórdão fundado em interpretação jurisprudencial dominante à época de sua prolação. Mudança posterior de jurisprudência. Ausência de manifesta violação à norma jurídica. Súmula 343 do stf. Tema 136 da repercussão geral. Pedido rescisório improcedente
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, para desconstituir acórdão que reconheceu a servidora efetiva o direito à averbação de três anos, seis meses e vinte e quatro dias de serviço anteriormente prestado sob contratação temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço — ATS e de pagamento das parcelas retroativas. O ente federativo alega manifesta violação ao art. 37 da Constituição Federal e a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao computar, para fins de ATS, o período de serviço prestado sob vínculo temporário, com fundamento nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e na jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à época de sua prolação; e (ii) estabelecer se a posterior alteração do entendimento jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória possui natureza autônoma e excepcional e somente permite a desconstituição de decisão transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão rescindendo, publicado em 17 de agosto de 2021, adota interpretação então dominante no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual os arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 autorizam o cômputo do tempo de serviço público anteriormente prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do ATS por servidor posteriormente efetivado.

5.

A decisão fundada em interpretação jurisprudencial pacificada e reiteradamente aplicada pelo tribunal ao tempo de sua prolação não configura manifesta violação à norma jurídica, ainda que posteriormente prevaleça entendimento diverso.

6.

O Supremo Tribunal Federal somente firmou orientação contrária ao cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, realizado em 25 de março de 2024, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 30 de setembro de 2023.

7.

A posterior consolidação da jurisprudência em sentido contrário ao adotado na decisão rescindenda não constitui fundamento suficiente para a ação rescisória, sob pena de converter o instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada em mecanismo de uniformização retroativa da jurisprudência.

8.

O Tema 136 da repercussão geral estabelece que não cabe ação rescisória quando o julgado está em harmonia com o entendimento vigente à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.

9.

A preservação da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada impede que precedente posterior ao trânsito em julgado, por mais relevante que seja, produza efeitos rescisórios sobre decisão compatível com a jurisprudência contemporânea à sua prolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido rescisório julgado improcedente.

Tese de julgamento
: 1. Não viola manifestamente norma jurídica o acórdão que adota interpretação dominante e reiterada do tribunal ao tempo de sua prolação. 2. A mudança jurisprudencial ocorrida após a formação da coisa julgada não autoriza, por si só, a procedência da ação rescisória. 3. A Súmula 343 e o Tema 136 do STF impedem a utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização retroativa da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 2º e 9º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 8º, 966, V e §§ 5º e 6º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, 72 e 131, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; STF, Tema 136 da repercussão geral, RE nº 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.10.2014; STF, RE nº 1.405.442/PA, j. 25.03.2024, trânsito em julgado em 07.02.2025; STF, Rcl nº 60.682/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.05.2024; STJ, EREsp nº 1.711.942/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.895.273/RJ, Primeira Turma, j. 13.06.2022; TJPA, MS nº 0804332-15.2020.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 04.08.2020; TJPA, MS nº 0003514-72.2015.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 17.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0134749-35.2015.8.14.0301, Rel. Desª Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/6/2026 a 30/6/2026, à unanimidade, em julgar improcedente a ação rescisória, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817768-65.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDA: JACQUELINE COSTA CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
JACQUELINE COSTA CAMPOS
, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo nº. 0023958-72.2010.8.14.0301, que reconheceu à requerida o direito à averbação do período laborado sob contratação temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com o consequente pagamento das parcelas retroativas.

Na petição inicial, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação à norma jurídica ao admitir a contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário considerado incompatível com os preceitos constitucionais, em afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal e aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 612, 916 e 551 da Repercussão Geral, bem como nos Recursos Extraordinários nº 1.400.775 (Tema 1239/RG) e nº 1.405.442. Aduz que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produzem efeitos jurídicos válidos além do pagamento dos salários correspondentes ao período trabalhado e do levantamento dos depósitos do FGTS, sendo inviável o cômputo do respectivo período para fins de adicional por tempo de serviço ou qualquer outra vantagem estatutária.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Quanto ao mérito, pugnou pela procedência da ação, para rescindir o julgado e afastar o reconhecimento do direito à averbação do período temporário para fins de ATS.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos termos da decisão ID 29907629.

Em contestação, a requerida
JACQUELINE COSTA CAMPOS
suscita, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, alegando que o autor não instruiu a inicial com a cópia integral do processo originário, da decisão rescindenda e da certidão de trânsito em julgado, requerendo a intimação para emenda da inicial ou, subsidiariamente, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) a decisão rescindenda não configura manifesta violação à norma jurídica, mas aplicação legítima do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que admite a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado, independentemente da forma de admissão, ressalvada a estabilidade; (ii) o entendimento adotado no acórdão rescindendo encontra respaldo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhecem a possibilidade de averbação do período laborado sob vínculo temporário para fins de ATS quando o servidor posteriormente ingressa no serviço público mediante concurso; (iii) os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo requerente não seriam aplicáveis à hipótese concreta; (iv) o próprio STF, ao apreciar o ARE nº 1.416.674 interposto pelo Estado do Pará contra o acórdão rescindendo, teria reconhecido tratar-se de controvérsia fundada em legislação infraconstitucional local e no conjunto fático-probatório dos autos, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 daquela Corte; e (v) a pretensão rescisória representa indevida rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida e, subsidiariamente, a total improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O Estado pretende rescindir o Acórdão proferido com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO CONFIGURADO. ANÁLISE DE PEDIDO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, II, CPC/2015. APLICABILIDADE. MÉRITO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal, em primeiro plano, saber se é possível a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, em razão da análise de pedido diverso do contido na exordial. Uma vez declarada a nulidade, defende o apelante a aplicação da teoria da causa madura, visando à análise meritória da demanda, qual seja, a possibilidade de averbação do tempo de serviço público prestado sob o vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

De acordo com o teor do decisum vergastado, percebe-se que o juízo sentenciante examinou pedido totalmente estranho (FGTS) àquele que de fato consta no conteúdo da petição inicial. Decisão extra petita configurada.

3.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, cabe a este tribunal, ao declarar a nulidade da sentença, julgar a lide, tendo em vista as condições favoráveis ao julgamento.

4.

In casu, restou devidamente comprovado que a parte apelante trabalhou efetivamente na Secretaria do Município de Saúde e Meio Ambiente – SESMA sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva.

5.

Nesse caso, de acordo com as disposições do RJU, bem como entendimento pacífico desta Egrégia Corte, deve ser averbado nos registros funcionais o período em que a servidora laborou na condição de temporária (03 anos, 06 meses e 24 dias), inclusive para efeito do cálculo do adicional de tempo de serviço, fazendo jus também ao pagamento de valores retroativos, limitados a 05 (cinco) anos do ajuizamento desta ação ordinária.

6.

Juros e correção monetária de acordo com o decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

7.

Inversão da sucumbência. Condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

8.

Recurso de apelação conhecido e provido”. (Grifo nosso).

Considerando o princípio da primazia do mérito, deixo de apreciar a preliminar arguida pela requerida e passo ao julgamento da lide.

A ação rescisória constitui demanda autônoma, de caráter excepcional, destinada a desconstituir decisão judicial transitada em julgado quando esta estiver comprometida por vício ou imperfeição de tal gravidade que justifique sua revisão.

As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão previstas no rol taxativo do art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifo nosso).

O acórdão rescindendo foi publicado em 17/8/2021, após a respectiva sessão de julgamento, iniciada em 2/8/2021.

Naquela ocasião, o Órgão Julgador reconheceu, em favor da servidora efetiva, o direito à contagem do tempo de serviço temporário anterior, para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), independentemente da natureza do vínculo pretérito, adotando, como fundamentos principais, os arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

O acórdão rescindendo adotou interpretação então consolidada neste Tribunal, que não distinguia servidores efetivos e temporários para fins de cômputo de ATS, com base nos artigos 70, §1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA). Para a devida demonstração, cito os seguintes julgados exemplificativos:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE
. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.
7. No caso em questão, em

razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94
, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94). (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)”. (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE A SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a decisão monocrática que concedeu às impetrantes, ora agravadas, ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA, para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.

2- Direito Líquido e Certo demonstrado. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
. 3- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
.

4- Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, devendo ser averbado o tempo de serviço prestado a título temporário para as impetrantes em questão, bem como, para que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional de tempo de serviço na proporção estabelecida no art. 131 da Lei 5.810/1994. 5-Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0003514-72.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 17/10/2023)”. (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONTRATO TEMPORÁRIO RECONHECIDO POR ESTA CORTE EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SIMPLES COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS AO MANDAMUS, LIMITADA AOS CINCO ANOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO RECONHECIDO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia trata possibilidade do tempo de serviço decorrente de contrato temporário poder ser contabilizado para pagamento de ATS ao servidor público efetivo do Estado do Pará. A questão não é nova, o art. 70, §1º da Lei n. 5.810/94 é interpretado nesta Corte no sentido de que é garantido ao servidor contabilizar seu tempo de serviço, independentemente da forma de admissão ou pagamento (4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)
. 2. A presente ação de cobrança tem por objeto direito reconhecido e garantido pelo Acórdão 129.339, publicado em 12/02/2014, de relatoria do Exmo. Des. Leonardo Noronha Tavares. 3. Descabe rediscutir o direito, tal como deseja o Estado do Pará, pois tal análise violaria a coisa julgada. Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas sim de preclusão material. Neste sentido há precedentes do STJ (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017). 4. Reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço, deve a parcela incidir mês a mês no contracheque do servidor, portanto, as parcelas perseguidas nesta ação de cobrança se renovam mês a mês, ou seja, trata-se de parcela de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, como bem estabelecido na Sentença de Piso. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0134749-35.2015.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)”. (Grifo nosso).

Não se pode falar em violação manifesta de norma jurídica se ao tempo da prolação do Acórdão rescindendo vigorava, neste Tribunal, entendimento pacificado, no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário poderia ser considerado para fins de percepção do ATS, nos termos dos arts. 70, §1º, e 131 da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA).

A tese jurídica então adotada no Acórdão rescindendo estava em plena consonância com a jurisprudência dominante do TJPA, sendo, portanto, expressão legítima da interpretação conferida ao direito local vigente.

Somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo (30/09/2023), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA, realizado em 25/03/2024 e transitado em julgado em 07/02/2025, passou a firmar entendimento no sentido de que é inadmissível o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de percepção do ATS.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de mudança posterior de jurisprudência, a qual, por si só, não legitima a propositura da ação rescisória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio STF, representada pelos seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
INCLUSÃO DE AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
IMPROCEDÊNCIA
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir decisão que incluiu o auxílio-cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, ao argumento de que tal inclusão encontra vedação legal devido à natureza indenizatória do auxílio. 2. A decisão rescindenda foi proferida em um contexto de divergência jurisprudencial, mas, ao tempo de seu trânsito em julgado, a jurisprudência já estava pacificada no sentido de que o auxílio-cesta-alimentação não se incorpora aos proventos de aposentadoria. II . Questão em discussão nos embargos de divergência
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para rescindir decisão que adotou entendimento contrário à jurisprudência pacificada posteriormente ao julgado rescisório, considerando a Súmula n. 343 do STF
. 4. Divergência em relação aos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 986.229/RS. III . Razões de decidir
5. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula n. 343 do STF (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.223.699/RS)
.
6. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula n. 343 do STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não o de seu trânsito em julgado.7. Tal entendimento visa preservar a segurança jurídica, que ficaria comprometida com a possibilidade de que a coisa julgada pudesse sempre ser rescindida com as alterações de entendimento dos tribunais sobre questões de direito
. IV. Dispositivo 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 7º, XXVI, e 202, § 2º; Lei Complementar n. 108/2001, art. 3º; Lei n. 6 .321/1976, arts. 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n . 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012; STJ, Tema n. 540; STJ, REsp n . 1.412.667/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/11/2013.

(STJ - EREsp: 1711942 RS 2017/0304786-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Consoante o entendimento do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada para alterar acórdãos com base em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior quanto à incidência da Súmula 343 do STF no julgamento da rescisória, o que atrai o óbice estampado na sua Súmula 83. 3. Agravo interno desprovido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1895273 RJ 2021/0140858-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)”. (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO. FUNASA. INDENIZAÇÃO. DANO CAUSADO EM DATA ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO EVIDENCIADA. TEMAS 853, 928 E 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Uma vez que a decisão rescindenda revela-se em harmonia com as jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal com ela contemporânea, constata-se a inexistência de teratologia ou peculiaridade maior capaz de macular a decisão que, aplicando os Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, inadmite a ação rescisória
. 2. Tendo em vista que a questão objeto do acórdão reclamado circunscreveu-se à inadmissão da ação rescisória uma vez que não ficou evidenciada a manifesta incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o exame do feito, à luz dos Temas 853, 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, a hipótese dos autos não guarda a necessária identidade material com aquela objeto do julgamento da ADI 3395, o que impõe a conclusão pela ausência de aderência estrita entre a matéria objeto do acórdão reclamado e o paradigma de confronto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 60682 RO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)”.

A interpretação anterior não violava manifestamente norma jurídica, mas refletia o entendimento dominante e reiterado desta Corte. Assim, aplica-se ao caso a
Súmula 343 do STF
, segundo a qual
"não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"
.

As assertivas e conclusões acima estão em consonância com a
ratio decidendi
da Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 136 do STF (RE 590809):

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.

(RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)

Tema 136 do STF.

Tese fixada: Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente
”. (Grifo nosso)

Logo, a invocação de precedente posterior ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, por mais relevante que seja, não tem o condão de fundamentar ação rescisória, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação rescisória, nos termos da fundamentação.

Em razão do ínfimo valor da causa, arbitro os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026